Tribunal: TJPA
Processo: 0804403-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804403-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO POMPEU SOARES FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE INVESTIDURA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado, nomeado e empossado no cargo de Vigia do Município de Mocajuba/PA, impedido de exercer suas funções em razão de decreto municipal que suspendeu sua investidura sob o fundamento de instauração de auditoria interna, sem prévio processo administrativo individualizado. O agravante sustenta que a suspensão ocorreu em violação aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, especialmente diante da posterior contratação de mais de 400 servidores temporários, inclusive para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão da posse de servidor público concursado, já empossado, sem prévia instauração de processo administrativo individualizado; (ii) estabelecer se a contratação temporária para o mesmo cargo evidencia violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação e posse do agravante consolidam legítima expectativa de direito ao exercício do cargo e à percepção da remuneração correspondente, sendo inadmissível sua suspensão sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

4.

A auditoria interna instaurada pelo Município, embora legítima no exercício do poder de autotutela administrativa, não supre a exigência constitucional de processo administrativo formal prévio à anulação de ato com efeitos concretos.

5.

A suspensão generalizada das investiduras de servidores, com base apenas na abertura de auditoria, sem individualização de condutas, afronta o entendimento do STF no Tema 138 da Repercussão Geral, que condiciona o desfazimento do ato à prévia instauração de procedimento administrativo.

6.

A inércia do Município, que deixou de apresentar contrarrazões ou demonstrar o andamento da auditoria, enfraquece a presunção de legitimidade do ato impugnado e reforça a probabilidade do direito alegado.

7.

O perigo de dano irreparável está caracterizado pela natureza alimentar da remuneração, sendo suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode suspender a investidura de servidor concursado, já empossado, sem prévio processo administrativo individualizado que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2.

A simples instauração de auditoria interna não legitima a suspensão automática e genérica de atos de posse.

3.

A contratação temporária para o mesmo cargo, em paralelo à suspensão de servidor efetivo sem processo administrativo, evidencia desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Tema 138 da Repercussão Geral; STF, Súmula 473.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Raimundo Pompeu Soares Filho contra decisão interlocutória ID 135857514, proferida pelo juízo da Vara Única de Mocajuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0800153-55.2025.8.14.0067, que indeferiu o pleito liminar que visava assegurar o exercício do cargo de Vigia para o qual fora nomeado e empossado no mês de dezembro de 2024, em decorrência de aprovação em concurso público.

Na origem, o agravante ajuizou demanda com o objetivo de garantir o exercício de suas funções no cargo de Vigia do Município de Mocajuba, sob o argumento de que, após regularmente nomeado e empossado, fora impedido de assumir o cargo em virtude de decreto municipal que instaurou auditoria interna (Decreto nº 067/2025) e suspendeu a eficácia da investidura, sem a instauração de regular processo administrativo.

Acrescentou, ainda, que, paralelamente, o Município emitiu o Decreto nº 019/2025, autorizando a contratação de servidores temporários, inclusive para o mesmo cargo, em manifesta afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e do concurso público.

Em suas razões recursais (ID 25347020), o agravante sustenta, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial o Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296), que a anulação de nomeação de servidor público, já empossado, somente pode ocorrer após prévio processo administrativo que respeite os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que sua investidura preencheu todos os requisitos legais e que a administração pública, ao impedir o exercício do cargo sem o devido processo legal, incorre em violação de direitos fundamentais, notadamente ao princípio da segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Por essas razões, pleiteia a concessão de tutela recursal para que seja determinada a sua imediata reintegração ao cargo público e, ao final, a confirmação da tutela de urgência.

Na Decisão ID 25358380, inicialmente indeferi a tutela recursal requerida, entendendo pela necessidade de instauração do contraditório e a instrução adequada para apreciação do mérito da demanda.

O Agravante peticionou nos autos juntando decisões favoráveis em casos análogos neste Tribunal. Além disso, apresentou petição noticiando fatos novos (ID 27147462), nos quais afirma que, em março de 2025, o Município promoveu a contratação de mais de 400 servidores temporários, inclusive para o cargo de Vigia, mesmo estando em curso o questionamento sobre a legalidade de sua suspensão, reforçando, assim, a tese de violação à legalidade e à impessoalidade administrativa.

O Município agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 27119975.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou (ID 27265057) pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão do juízo
A Quo
que indeferiu a liminar requerida no processo de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso concreto, discute-se a reintegração do agravante ao cargo de Vigia do Município de Mocajuba, ao qual foi regularmente nomeado e empossado em dezembro de 2024, em decorrência de aprovação em concurso público devidamente homologado e, posteriormente, impedido de exercer suas funções, sob a justificativa de que a administração aguardava a conclusão de auditoria instaurada por meio do Decreto Municipal nº 067/2025.

Esse decreto, por sua vez, suspendeu a eficácia dos atos de posse de diversos servidores, inclusive do agravante, sem a instauração de processo administrativo formal que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, reconsidero o entendimento anteriormente adotado e passo a dar provimento ao recurso. Vejamos:

É fato notório, especialmente nas realidades político-administrativas dos pequenos municípios da Região Amazônica, a prática reiterada e censurável de agentes públicos que, nos derradeiros dias de suas gestões, promovem nomeações em massa. Tal expediente, capaz de causar relevante repercussão orçamentária e administrativa, revela-se, em muitas ocasiões, como medida de caráter estratégico, visando a criar embaraços para a administração subsequente.

Embora não constitua elemento processual propriamente dito, essa contextualização histórica e sociopolítica não pode ser ignorada na análise da situação sub judice, porquanto lança dúvida legítima sobre a higidez das nomeações realizadas.

Nesse contexto, o ato de convocação do Agravante para a posse nos dias 27 e 30 de dezembro de 2024, com investidura formalizada em 31 de dezembro do mesmo ano, data limítrofe do encerramento do mandato anterior, por si só, revela uma situação que exige do novo gestor cautela e vigilância, justificando, em princípio, a deflagração de auditoria interna para averiguar eventual desvio de finalidade, bem como o atendimento às normas pertinentes à responsabilidade fiscal e à publicidade dos atos administrativos.

Sob essa ótica, a iniciativa do Município de Mocajuba de instaurar procedimento de auditoria interna se insere no escopo legítimo do poder-dever de autotutela da Administração Pública, consagrado na jurisprudência pátria e positivado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”

Contudo, a forma como esse poder é exercido deve, impreterivelmente, observar os limites impostos pela ordem constitucional, em especial o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

No caso em apreço, verifica-se que o Agravante foi regularmente nomeado e tomou posse no cargo público, fatos que consolidaram uma legítima expectativa de direito ao exercício das funções inerentes ao cargo e à percepção dos respectivos proventos.

A suspensão de sua investidura, portanto, corresponde, em essência, ao desfazimento de ato administrativo de efeitos concretos, o que impõe, como requisito inafastável, a prévia instauração de processo administrativo individualizado, que assegure o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse aspecto, impõe-se destacar o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de Repercussão Geral, nos termos do
Tema 138
, extraído do julgamento do
RE 594.296
, cuja ementa registra:

“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.”

A instauração da auditoria, por si só, não supre essa exigência, pois a suspensão dos direitos do servidor ocorreu de forma imediata e generalizada, antes de qualquer apuração individualizada que lhe garantisse o contraditório prévio.

Se a legalidade do ato administrativo era a questão a ser dirimida, o silêncio do Município Agravado, após ser devidamente intimado para se manifestar neste recurso, milita em seu desfavor e corrobora a tese do Agravante.

Ao não apresentar contrarrazões, o ente público abdicou da oportunidade de defender a regularidade de seu procedimento, de demonstrar o andamento da auditoria ou de apresentar a esta Corte os elementos concretos que justificariam a drástica medida de suspensão.

Tal omissão processual enfraquece a presunção de legitimidade de seu ato (Decreto nº 67/2025) e fortalece a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente.

No que se refere ao requisito do
periculum in mora
, sua caracterização é inequívoca, porquanto a natureza alimentar da remuneração suprimida é elemento suficiente, por si só, para configurar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, entendimento este sedimentado na jurisprudência pátria e reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores.

Diante de tais fundamentos, ponderando, de um lado, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelo Agravante e, de outro, o relevante perigo de lesão a direito fundamental, associado ao pagamento de remuneração, entendo, nesta fase processual, que o provimento jurisdicional há de se inclinar em favor da Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para
reformar
a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau e determinar que o Município de Mocajuba promova a imediata reintegração do Agravante
ao
exercício de suas funções no cargo de Vigia, com o restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025